Tribunal: TJSP
Processo: 0160299-59.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação Cível - Gratuidade – Em razão dos documentos, é deferida ficando isenta do pagamento do preparo - Ressalva da possibilidade de o Magistrado rever esta decisão, tendo em conta a alteração da renda da recorrente.
Cerceamento do direito de produzir prova inocorrente.
Contrato de Seguro – Afirmação de que a alteração efetuada, dias antes da morte, não pode ter valor, por não estar o

Ementa:
Apelação Cível - Gratuidade – Em razão dos documentos, é deferida ficando isenta do pagamento do preparo - Ressalva da possibilidade de o Magistrado rever esta decisão, tendo em conta a alteração da renda da recorrente.
Cerceamento do direito de produzir prova inocorrente.
Contrato de Seguro – Afirmação de que a alteração efetuada, dias antes da morte, não pode ter valor, por não estar o falecido na posse de suas faculdades mentais - Rejeição de ocorrência de captação da vontade - Ausência de prova a estabelecer este fato. Apelo não acolhido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000667130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0160299-59.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
ABRÃO FUNES, é apelado REYNALDO ABRÃO MIGUEL.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0160299-59.2011.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 46699 2/6
VOTO No 46.699
APELAÇÃO CÍVEL no 0160299-59.2011.8.26.0100
No 1a Instância: 583.00.2011.160299-8/000000-000
COMARCA: SÃO PAULO 20a VARA CÍVEL
APELANTE: REGINA ABRÃO FUNES
APELADO: REYNALDO ABRÃO MIGUEL
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - Gratuidade – Em razão dos documentos, é
deferida ficando isenta do pagamento do preparo - Ressalva da
possibilidade de o Magistrado rever esta decisão, tendo em
conta a alteração da renda da recorrente.
Cerceamento do direito de produzir prova inocorrente.
Contrato de Seguro Afirmação de que a alteração efetuada,
dias antes da morte, não pode ter valor, por não estar o falecido
na posse de suas faculdades mentais - Rejeição de ocorrência
de captação da vontade - Ausência de prova a estabelecer este
fato. Apelo não acolhido.
Aos relatórios anteriores, é acrescentado que a ação movida por Regina
Abrão Funes foi julgada improcedente e, inconformada com esta decisão, ela apela
afirmando haver cerceamento ao direito de produção de provas. No mérito, acredita que
as provas indicam , sem sombra de dúvida, ter havido vício do consentimento. Assim,
pugna pela procedência da ação.
Em sua contrarrazão, o apelado Reynaldo Abrão Miguel requer a
manutenção da sentença.
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0160299-59.2011.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 46699 3/6
Defere-se o pedido de Justiça Gratuita em razão dos documentos
juntados que indicam a impossibilidade de pagar o preparo, contudo provada a
viabilidade de arcar com as custas, poderá haver reversão da medida.
Neste sentido, recordo trecho de julgamento ocorrido no Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte tem se posicionado no sentido de que a declaração prestada
de hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção 'iuris tantum' de
necessidade, que poderá ser elidida diante da prova em contrário, bem como pelo
magistrado, inclusive de ofício".1
Não ocorreu cerceamento ao direito de produzir provas.
Foi determinado às partes indicar as provas que pretendiam realizar- fls.
466. O réu pediu o depoimento pessoal da autora fls. 470.
Esta, por sua vez, não se manifestou fls. 471. Em seguida houve
desistência do depoimento daquela pessoa. Juntaram-se documentos.
Posteriormente, a destempo, a autora anexou rol de testemunhas e
argumentou que não teria sido o Advogado intimado, não havendo, desta maneira,
preclusão.
Data vênia, o pedido de ouvir testemunhas não respeitou o prazo. A
publicação de fls. 467 contém o nome do Procurador da autora (Dr. Antonio Ricardo
Miranda), portanto, faz-se impossível admitir o cerceamento ao direito de defesa.
De outro modo, o depoimento do Zelador jamais estabeleceria que o
falecido não estaria de posse das suas faculdades mentais. Exige-se conhecimento
1 REsp 1472866 / MG - RECURSO ESPECIAL - 2014/0195022-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0160299-59.2011.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 46699 4/6
técnico que, evidentemente, esta pessoa não possui.
Passa-se à análise do mérito.
Nassib Abrão, irmão da autora e o do réu, efetuou um plano de seguro,
sendo a apelante a única beneficiada. O autor da herança estava doente e sofria de
câncer. No entanto, após o seu falecimento, ficou ela sabendo que o réu também seria
beneficiado, cabendo cinquenta por cento para cada um. Alude que o réu teria ido com
Nassib ao banco e conseguido alterar o contrato. Seu irmão, diz a autora, não tinha
discernimento a respeito do que realizou.
Diz também que o réu apresentou vários documentos para Nassib assinar,
entre eles a alteração do plano.
É, infelizmente, comum em ações envolvendo dinheiro entre irmãos a
afirmação de ter havido captação da vontade, por parte do beneficiário, ou má-fé, pois
aproveitando-se da frágil saúde, houve alteração do que fora anteriormente afirmado.
Aproveito a lição de Clóvis ao afirmar que a captação "é o emprego de
artifícios para conquistar a benevolência de alguém, no intuito do interessado de obter
liberalidade de sua parte, em favor do captante ou de terceiros"2.
Neste caso, inexiste afirmação de que o réu teria utilizado meios de
convencimento, captado a vontade do falecido, para alterar o contrato em seu favor.
Portanto, afasta-se esta possibilidade.
Resta a afirmação de que o réu teria se aproveitado da fragilidade da
saúde de seu irmão para alterar o contrato.
Esta prova estava a cargo da autora. Era indispensável que demonstrasse,
2 citado em Direito Civil prof. Silvio rodrigues

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0160299-59.2011.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 46699 5/6
de maneira absolutamente segura, que seu irmão não estava apto mentalmente para
efetuar a modificação, incluindo outro irmão.
Todavia, esta prova não se efetivou. Chama a atenção que nenhum dos
demais irmãos e familiares fosse convocado para prestar depoimento.
De outro modo, os documentos juntados não indicam que o falecido,
apesar da doença, não tinha condições de gerir seus negócios.
Não se trouxeram documentos, pareceres médicos a sustentar sua versão
dos fatos. O que há, data vênia, é tão simplesmente a afirmação não corroborada por
prova.
Em suma, pela total ausência de prova no sentido de que a declaração de
vontade não pode subsistir, a ação improcede. Deve ser prestigiado o pretendido pelo
falecido, uma vez que presume-se sua boa-fé.
A verba de sucumbência e o honorário de Advogado estabelecido em
vinte por cento são mantidos.
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0160299-59.2011.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 46699 6/6